Tribunal: TJDFT
Processo: 0741959-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741959-89.2020.8.07.0016 RECORRENTE: JOAQUIM ELIAS COSTA PAULINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELA DEFESA E PELA ACUSAÇÃO. CRIMES DE CRÍTICA INDEVIDA E DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES NO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de crítica indevida, em especial pelas provas orais colhidas em contraditório, inclusive pela afirmação do réu de que pronunciou as palavras contidas na denúncia, deve ser mantida a condenação. 2. Outrossim, deve ser mantida a absolvição referente ao crime de difamação, eis que, no caso concreto, a difamação de oficial de patente superior foi o meio encontrado pelo réu de criticar a exoneração do cargo, devendo, assim, ser mantido o reconhecimento da consunção entre os crimes. 3. Tendo o réu confirmado que falou as frases constantes da denúncia, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula n. 545 do STJ, mesmo que ele tenha afirmado que a denúncia não era verdadeira, eis que a afirmação ajudou na formação da convicção judicial. 4. Recurso de Apelação ministerial conhecido e desprovido. Recurso de Apelação defensivo conhecido e parcialmente provido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação ao artigo 166 do Código Penal Militar, alegando a ausência de demonstração do dolo na prática do delito de crítica a ato de superior. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJMRS. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 166 do CPM, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “por tudo o que foi exposto, entendo que o réu praticou ato de crítica pública indevida direcionada a ato de seu superior – no caso, exoneração determinada pelo Comando Geral da Polícia Militar do Distrito Federal – não se podendo acolher as teses defensivas de que não foi o réu quem deu publicidade ao desabafo e de atipicidade da conduta, pois, como dito, o réu deveria esperar publicidade de crítica feita a oficial de patente superior, em conversa telefônica mantida com jornalista desconhecida e, nesse contexto, não se pode afirmar que as palavras pronunciadas seriam meros desabafos ou meras tentativas de defesa própria” (ID Num. 55910869 - Pág. 11). Desse modo, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017